Tribunal: STF
Processo: RE 83358
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
- Recurso Extraordinário. - Decisão da Justiça do Trabalho que se alega ofensiva à coisa julgada. - Reclamantes que não participaram da ação anterior. - Não sujeição dos reclamantes à autoridade da coisa julgada. - Inexistência de ofensa ao art. 153, § 3º, da Constituição Federal. - Recurso extraordinário não conhecido.